Tribunal: CARF
Processo: 13854.000298/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.000298/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.416 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
NICOLAU NEMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
Somente são admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 6.388,48,
vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2007, ano-calendário de 2006.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teria sido constatada dedução indevida de despesas
médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.000298/2009-03
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13854.000298/2009-03

A Impugnação foi julgada improcedente pela 8a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovadas parcialmente as despesas médicas, mediante documentação hábil e
idônea, deve ser restabelecida a dedução correspondente.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. CÔNJUGE QUE
DECLAROU EM SEPARADO.
Não são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas efetuadas com
plano de saúde, referentes ao cônjuge do declarante, quando este tenha feito declaração
em separado no modelo simplificado.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 03/02/2012 (fls. 37), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 07/03/2012 (fls. 39), apresentando novos
documentos relacionados às despesas com dentista e prestando esclarecimentos sobre o
dispêndio relacionado ao plano de saúde.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13854.000298/2009-03

Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, é necessário que o
contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do efetivo pagamento.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13854.000298/2009-03

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
a) Euclides Gustavo F. Rosete, de R$2.850,00 (glosa remanescente, após decisão
da DRJ): há recibos (fls. 41/42) e declaração (fls. 43).
A nosso sentir, não houve a comprovação financeira da operação, como foi
exigido pela fiscalização. Vejamos excerto do acórdão recorrido:
> fl. 12 – Extrato de Conta Corrente do Banco do Brasil, onde consta o cheque no
850168 no valor de R$ 600,00, apontado na impugnação – não pode ser aceito como
prova em razão de não identificar a pessoa a favor da qual foi compensado o referido
cheque;
> fl. 13 – Cheque compensado no 00189? (último dígito ilegível) de Credicitrus, no
valor de R$ 2.000,00 – não é nominal a Euclides Gustavo F. Rosete, portanto não pode
ser aceito como prova de pagamento a ele efetuado;
Os recibos apresentados, que discriminam apenas os números dos cheques, não
são hábeis a comprovar o efetivo pagamento, porquanto não há prova nos autos de que estes
documentos foram aqueles apresentados à fiscalização, além de não haver prova da data que
foram elaborados. Ademais, as datas não coincidem com aquelas apostas nos cheques (o recibo
de R$2.000,00, p.ex., é de 10/10/2006 e o cheque foi emitido antes, em 04/09/2006).

b) Care Plus Medicina Assistencial: a fiscalização glosou o valor de R$6.388,48,
por entender que se tratou de despesa com a cônjuge. O montante glosado se refere exatamente à
metade daquele constante do informe de e-fls. 10, de R$12.776,96, emitido em nome do
contribuinte.
Como restou explicado pelo contribuinte em sua peça recursal, o documento de e-
fls. 11, emitido pelo plano de saúde em nome da cônjuge, revela que os gastos com ela foram
outros, perfazendo R$7.786,90, motivo pelo qual deve ser afastada a glosa.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13854.000298/2009-03

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, restabelecendo as despesas médicas relativas ao plano de saúde, de
R$6.388,48.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital